Tribunal: TJSP
Processo: 2003339-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - incidente de desconsideração da personalidade jurídica - pedido de arresto cautelar de ativos financeiros dos réus do incidente - arts. 300 e 301 do CPC - pressupostos processuais não reconhecidos - requisitos legais ausentes - recurso improvido.